Tribunal: TJSP
Processo: 1007928-84.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
1. Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a ação acidentária.
2. Pedido de reembolso dos honorários periciais adiantados pelo INSS - Pretensão que deve ser exercida pela via própria, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao Estado.